Tribunal: TJSP
Processo: 2006516-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual cumulada com danos materiais e aplicação de multa contratual – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Pretensão inicial fundamentada no atraso da entrega do imóvel por quase dois anos e sem qualquer previsão para tanto – Tutela provisória de urgência requerida para determinar que a construtora ré deposite

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual cumulada com danos materiais e aplicação de multa contratual – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Pretensão inicial fundamentada no atraso da entrega do imóvel por quase dois anos e sem qualquer previsão para tanto – Tutela provisória de urgência requerida para determinar que a construtora ré deposite judicialmente o importe de 75% dos valores pagos pelos autores, bem como que não efetue qualquer cobrança relativa ao IPTU do imóvel – Cabimento – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC configurados como observado pelo douto Magistrado – Deferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006516-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
ALPHAVILLE
JUNDIAÍ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
MACERATA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., são agravados CARLA
RUIZ RODRIGUES MAIA e EDUARDO FERNANDO MAZIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006516-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.425
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006516-07.2020.8.26.0000
COMARCA DE JUNDIAÍ
AGVTES.:
ALPHAVILLE
JUNDIAÍ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
MACERATA
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO LTDA.
AGVDOS.: CARLA RUIZ RODRIGUES MAZIA E EDUARDO
FERNANDO MAZIA
Agravo de Instrumento Ação de rescisão contratual cumulada
com danos materiais e aplicação de multa contratual Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Pretensão
inicial fundamentada no atraso da entrega do imóvel por quase
dois anos e sem qualquer previsão para tanto Tutela provisória
de urgência requerida para determinar que a construtora ré
deposite judicialmente o importe de 75% dos valores pagos pelos
autores, bem como que não efetue qualquer cobrança relativa ao
IPTU do imóvel Cabimento Requisitos para concessão desta
medida, nos termos do art. 300 do CPC configurados como
observado pelo douto Magistrado Deferimento que deve ser
mantido Recurso improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 265/269 destes autos) que, nos autos de ação de
rescisão contratual cumulada com danos materiais, aplicação de multa
contratual, deferiu pedido de antecipação de tutela, para desobrigar a parte
autora do pagamento das despesas de IPTU e taxas associativas que vierem
a recair sobre o lote e determinando depósito judicial, em pagamento único,
do valor incontroverso da ordem de 75% (setenta e cinco) por cento do valor
pago, devidamente corrigido monetariamente desde a data do pagamento e
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Insurgem-se
as
agravantes,
sustentando
que
adotaram todas as cautelas possíveis e obtiveram todas as aprovações
exigidas em lei para a implantação do Loteamento em questão, porém, fatos
imprevisíveis estão obstando a entrega do empreendimento. Afirma que foi
surpreendida com ordem estatal para paralisar a construção de acesso ao
empreendimento, situação extremamente prejudicial não só a ela própria,
mas também aos interesses da sociedade e coletividade de compradores,
tornando-se assim, absolutamente vítima das contradições e arbitrariedades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006516-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos órgãos administrativos, juntamente com os compradores do
empreendimento. Aduz que o caso em tela não se configura como mero
atraso na entrega da obra, nem mesmo mero entrave administrativo,
correspondendo a existência de fortuito externo, o que enseja improcedência
de qualquer indenização, requerida a que título seja. Afirma que estão
ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência e que, quando se
trata de contrato com cláusula de alienação fiduciária, não há que se falar em
rescisão contratual, muito menos em devolução de valores pagos. Postula, por
isso, a reforma da r. decisão.
Recurso processado, recebido com efeito suspensivo
e respondido.
É o relatório.
Não colhe o inconformismo das agravantes.
Cuida-se, no caso vertente, de ação de rescisão
contratual cumulada com danos materiais, aplicação de multa contratual e
pedido de antecipação de tutela ajuizada pelos agravados em face das
agravantes, visando a rescisão de Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda de Imóvel, com a devolução integral dos valores pagos
pelos autores, devidamente corrigidos, bem como a aplicação da multa
contratual prevista na cláusula 11, § 6o do Compromisso de Compra e Venda.
Liminarmente requerem a desobrigação do pagamento das despesas de IPTU
e taxas associativas que vierem a recair sobre o lote em questão, bem como,
que as corrés, depositem judicialmente o valor incontroverso no importe de
75% do valor pago, devidamente corrigido monetariamente desde a data do
pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês.
O MM. Juiz da causa deferiu o pedido de tutela de
urgência formulado pelos autores, por considerar que:
(...) a tutela de urgência almejada comporta
deferimento, uma vez que a documentação trazida com a inicial é suficiente a
demonstrar, em sede de cognição sumária, que a parte autora
instrumentalizou contrato de compra e venda com a ré, o qual se tornou
inviável face ao descumprimento do avençado em relação ao saldo devedor
da obra em apreço.
Por outro lado, a demora na obtenção da medida de
urgência initio litis poderá causar-lhe danos de difícil reparação, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006516-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
possibilidade da inadimplência, e suas consequências, ou, a outra vista, a
consumação dos valores.
De outra parte, é permitido ao promissário
comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução das quantias pagas,
conforme a Súmula número um do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, verbis:
Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias
pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e
propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor
que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.
Por isso, há risco de dano de difícil reparação se
ela suspender os pagamentos das prestações contratadas e em razão disso
sofrer restrições cadastrais Lado outro, inexoravelmente o resultado final
deste processo será a rescisão do contrato, seja por culpa da parte autora ou
da parte ré, a ser avaliada com o trâmite da demanda.
Dessa forma, necessária se faz a concessão da
tutela provisória, alicerçada na presença dos requisitos para a concessão.
Tem-se a probabilidade do direito, em razão dos
fatos e documentos trazidos com a inicial. Já o perigo de dano é evidente
para ambas as partes, seja pelos autores com a negativação de seus dados,
seja pela parte ré com a assunção de diversas despesas inerentes ao imóvel
ao final da demanda, podendo, ao invés disso, desde já alienar o imóvel a
terceiros, não arcando com tais despesas. (fls. 266/267 destes autos).
Esse entendimento merece ser mantido.
O douto Magistrado considerou a manifestação de
vontade dos autores de não mais manter o contrato firmado entre as partes
diante do atraso de quase dois anos para entrega da obra, sem qualquer
previsão de entrega, situação que é confirmada pelas agravantes, embora
afirmem que o atraso é devido a fortuito externo, pois receberam ordem
estatal para paralisar a construção de acesso ao empreendimento.
Deve ser ressaltado que os autores, ora agravados,
realizaram o pagamento do imóvel à vista.
Por outro lado, extrai-se da decisão recorrida que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006516-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
MM. Juiz determinou o depósito imediato do importe de 75% dos valores
pagos pelos autores, mas também menciona que as corrés poderão desde já
alienar o imóvel a terceiros (fls. 267 destes autos). Dessa forma, beneficiou
ambas as partes.
Note-se,
outrossim,
que
embora
tenha
sido
determinado o depósito do valor incontroverso, este não será levantado antes
da completa instauração do contraditório. Por essa razão não se vislumbra
prejuízo às agravantes, pois, na hipótese de ser julgada improcedente a ação
ou se decida por devolução inferior ao depósito efetuado, as recorrentes
poderão levantar os valores devidamente corrigidos.
A irresignação das agravantes não merece, pois, ser
acolhida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator